Tribunal: TJMT
Processo: 0002207-72.2018.8.11.0029
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002207-72.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE REINOLDO BEYERLER - CPF: 347.929.299-20 (APELANTE), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), WELLINGTON PACHECO BARROS - CPF: 045.007.685-72 (ADVOGADO), WELLINGTON GABRIEL ZUCHETTO BARROS - CPF: 987.286.600-72 (ADVOGADO), TIAGO JALIL GUBIANI - CPF: 009.238.890-60 (ADVOGADO), WESLEY VANZELLA BARROS - CPF: 027.655.170-29 (ADVOGADO), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO), CLEOMAR DANELUZ BEYERLER - CPF: 019.706.269-50 (APELANTE), JAIR RODRIGUES PELUFFO - CPF: 124.446.208-01 (APELADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – PEDIDO INCIDENTAL DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VERIFICAÇÃO EM SEDE DE RECURSO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 99,
CAPUT
, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADADE DA SENTENÇA REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE ERRO NO INDEXADOR DA NEGOCIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – BOA-FÉ SE PRESUME E A MÁ-FÉ DEVE SER PROVADA – ÔNUS DE QUEM ALEGA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA ART. 370 E 371 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada a hipossuficiência.

Evidenciado o registro pormenorizado dos atos praticados no processo de origem, de modo a constatar a inexistência de irregularidade ou prejuízo processual irradiado para as partes com o condão de sustentar o pleito de nulidade da sentença.

O pressuposto essencial para o julgamento imediato do pedido é o convencimento judicial a respeito das alegações de fato da causa, prevalecendo
os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento do juiz, que conferem ao julgador a faculdade de determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as quais considerar inúteis ou protelatórias.

Na celebração dos contratos, a boa-fé se presume enquanto a má-fé há de ser comprovada.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002207-72.2018.8.11.0029

APELANTES:
JOSÉ REINOLDO BEYERLER e CLEOMAR DANELUZ BEYERLER

APELADO:
JAIR RODRIGUES PELUFFO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ REINOLDO BEYERLER
e
CLEOMAR DANELUZ BEYERLER
,
pelo qual objetivam a reforma da sentença proferida pelo MMo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT,
Dr. Conrado Machado Simão
, que julgou improcedentes os pedidos postos na ação declaratória no. 0002207-72.2018.8.11.0029, e ao final, condenou os autores ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas
razões recursais
(Id 128864281), os apelantes postularam inicialmente os benefícios da gratuidade recursal, ao argumento da
“
caótica situação financeira que se encontram”
, decorrente de
“dezenas de execuções em tramitação na Comarca de Canarana (MT), movidas por diversos credores que perfazem passivo a quantia aproximadamente treze milhões de reais”
(sic).

Complementam que
“a estiagem e as chuvas prejudicaram sobremaneira a renda do núcleo familiar, conforme relatório anual de vendas por talão de produtor rural, pelo modo analítico emitido pelo Município de Canarana... demonstrando a inexistência de vendas nos últimos dois anos, 2021 e 2022”
(sic).

Concluem o pleito mediante a assertiva de que
“a situação de hipossuficiência do requerente não se dá pela renda/ salário, mas pelo nível de endividamento que se encontra”
(sic). Juntam os documentos (Id 128864297).

Quanto às razões do recurso, de modo prefacial arguiram a nulidade da sentença, aos argumentos da ocorrência de omissões, mediante assertiva de que apesar de apresentado embargos de declaração,
“houve decisão padrão de desacolhimento”
(sic).

Aduzem que embora o juízo
a quo
tenha deferido a colheita de prova postulada pelos apelantes, proferiu sentença
“sem permitir a parte produzir a prova, a qual anteriormente foi deferida”
(sic).

Insurgem-se
“
ao fato de o juízo não ter encerrado a instrução, nem aberto prazo para alegações finais, especialmente para as partes manifestarem sobre as provas juntadas no feito durante a fase instrutória”
(sic).

Acrescentam que proferida sentença
“sem intimar as partes acerca do encerramento da instrução, sem intimar para apresentação de alegações finais e sem observar o contraditório”
(sic).

Asseveram que a sentença não cotejou
“
ainda que sucintamente, os fundamentos da petição inicial”
(sic), em que invocaram o princípio da boa-fé dos contratos previstas no art. 422 do Código Civil.

No mérito, argumentam que
“
a parte apelada não contestou que o valor da arroba de boi na data da assinatura do contrato era de R$128,00 (cento e vinte oito reais) e não R$110,00 (cento e dez reais) por arroba, conforme constou no contrato”
(sic).

Afirmam ainda que a sentença de improcedência aduziu
“que as partes pactuaram
o valor de R$10 milhões. Contudo, esse não é o ponto controvertido da ação, o qual dizia respeito à conversão dos valores de algumas parcelas em arrobas de boi”
(sic).

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que, de forma preliminar, seja decretada a nulidade da sentença, e/ou, no mérito, a declaração
que as parcelas das alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, da Cláusula Terceira do contrato, equivalem a 19.531,25 arrobas (parcela com vencimento em 30.05.2015), 15.625 arrobas (parcela com vencimento em 30.05.2016), 15.625 arrobas (parcela com vencimento em 30.05.2017) e 7.812,5 arrobas (parcela com vencimento em 30.05.2018).

Lado oposto, nas
contrarrazões
(Id 128869154), o apelado impugna o pedido de gratuidade de justiça e afirma que os recorrentes
“
são grandes Fazendeiros, plantadores de soja em áreas próprias e arrendadas, que realizam enormes operações em seus nomes e em nome do filho Mauricio Bayerler”
(sic).

Assevera que “
o próprio contexto do vultoso negócio havido entre as partes mostra que os apelantes estão longe de ser ‘hipossuficientes’, tanto é que compraram a Fazenda do Apelado por R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que hoje vale aproximadamente R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais)”
(sic).

Aduz o apelado inexistir razões para o pleito de nulidade da sentença, eis que
“
não é uma questão de ‘prova’ ou ‘cerceamento ao contraditório’... o pano de fundo, o que queriam os autores, era alterar o contrato e, por conseguinte, diminuir o preço que pactuaram pela compra do imóvel”
(sic).

Alega que
“os apelantes estão tentando violar o princípio do pacta sunt servanda
ao tentar mudar o preço do bem, com o qual concordaram e contrataram livremente”
(sic).

Argumenta que
“não há falar-se em nulidade, cerceamento ao contraditório, preclusão da decisão que deferiu provas, ausência de alegações finais... pois o processo estava pronto, maduro para ser julgado, como bem asseverou o douto Magistrado”
(sic).

Afirma que
“mesmo tendo deferido a produção de provas, é perfeitamente lícito e possível ao Magistrado rever sua decisão interlocutória e ditar a sentença antecipadamente, no estágio em que o processo se encontra”
(sic).

Quanto ao mérito, o apelado diz que o valor da cotação utilizado como parâmetro para firmar o contrato,
“foi consultado e estabelecido suasoriamente, por convergência de vontades, por partes maiores e capazes, sem nenhum vício de consentimento. Que o corretor do negócio (Tanure Bayerler), é sobrinho dos apelantes e que o Contrato foi lavrado por pessoa por eles mesmos indicada”
(sic).

Ao final, pugna para que seja ordenado o recolhimento do preparo recursal em dobro, a condenação em litigância de má-fé, o desprovimento do recurso e a majoração da verba honorária sucumbencial.

É o relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de apreciar as razões recursais inerentes ao enfrentamento da sentença recorrida, examino, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita postulado pelos apelantes, ao argumento da
“
caótica situação financeira que se encontram”
, decorrente de
“dezenas de execuções em tramitação na Comarca de Canarana (MT), movidas por diversos credores que perfazem passivo a quantia aproximadamente treze milhões de reais”
(sic), e
trazendo documentação para fins de comprovação da condição de hipossuficiência financeira alegada.

A respeito, o artigo 99,
caput
e § 1o, do Código de Processo Civil reconhece a possibilidade de a parte formular o pedido de gratuidade da justiça na via recursal, senão vejamos:

“Art. 99. O
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso
.

§ 1o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância
, o
pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo
, e não suspenderá seu curso.

(...)

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento
.”

Nada há que impeça, portanto, o conhecimento e análise do pedido de justiça gratuita nesta via recursal.

No caso, porém, verifico que os documentos anexados pelos apelantes não comprovam a condição de hipossuficiência financeira, necessária para a concessão da benesse postulada.

A respeito do tema em tela, o
artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98 e seguintes, disciplina a gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

No caso concreto, trata-se de postulantes qualificados na condição de agropecuaristas, com advogado constituído nos autos, tendo como objeto da ação, discussão acerca do valor da arroba do boi utilizado como indexador para o cálculo do valor das parcelas a serem pagas em contrato de compra e venda de área rural que formam fazenda de aproximadamente 1.000 hectares, no importe total de dez milhões de reais, onde os apelantes figuram como compradores da referida área.

Assim, em que pese os documentos apresentados (Ids 128864297 e 129849670), verifica-se que os apelantes firmaram negócios envolvendo área rural (fazenda) de elevada extensão e expressivo valor, numa demonstração inequívoca de considerada movimentação financeira, o que conduz a conclusão de que não se tratam de hipossuficientes, a ponto de não poderem arcar com o preparo recursal, impondo-se o
indeferimento
do pedido.

Não é outro senão o entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONFISSÃO DE DÍVIDA – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA POSTULADA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita.”
(10216264620218110000 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data de Publicação: 11/03/2022)

Na mesma direção,

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas processuais, pode ser suficiente para a obtenção do benefício da gratuidade da justiça. Todavia, cabe ao Magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo. Não demonstrada a hipossuficiência alegada pelo postulante, imperioso se mostra o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.”
(10121955120228110000 TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado Rel: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/08/2022,

Data de Publicação: 28/08/2022)

Importante esclarecer, ainda, a existência de dívidas não constitui elemento apto a comprovar que os apelantes se encontram em estado de hipossuficiência financeira. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor, bastando à apresentação de seus débitos.

Oportuno destacar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil dos apelantes.

Portanto,
não há elementos nos autos que possam evidenciar a condição de hipossuficiência financeira dos apelantes
quanto à necessidade de usufruir das benesses da justiça gratuita.

Dessa forma,
INDEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça, e,
nos termos do § 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil,
ficam autorizados os apelantes a comprovar recolhimento do preparo ao final
,
pena de anotação do débito e inscrição em dívida ativa
.

Passo a apreciar as matérias
preliminares
correspondentes ao pleito recursal de nulidade da sentença recorrida.

Argumentam os apelantes que o ato sentencial foi proferido
“sem permitir a parte produzir a prova, anteriormente deferida”
, assim como
“sem intimar as partes acerca do encerramento da instrução, sem intimar para apresentação de alegações finais e sem observar o contraditório”
, e por fim, sem apreciar
“
ainda que sucintamente, os fundamentos da petição inicial”
, em que alude o princípio da boa-fé dos contratos.

Para aferir os apontamentos lançados pelos apelantes, necessário se faz o exame da marcha processual nos autos de origem (ação declaratória no. 0002207-72.2018.8.11.0029) objeto deste recurso apelatório, de modo a aferir eventual prática irregular ou prejuízo processual produzido às partes.

De acordo com a cronologia dos atos praticados, depreende-se que no despacho (Id 56728107 – p. 322) o juízo
a quo
oportunizou aos autores da ação (apelantes) manifestar sobre a contestação, sendo que estes apresentaram réplica (impugnação à contestação) conforme Id 56728107 – págs. 323/331.

A decisão proferida pelo magistrado singular apreciou matérias postas por ambas às partes (valor da causa/inépcia da inicial/tutela de urgência), e ao final, com ênfase no princípio da não surpresa, determinou às partes especificarem provas a produzir, mediante a ressalva de que
“Ciente as partes que o silêncio e as provas inúteis ou meramente protelatórias serão indeferidas, o que ensejará o julgamento antecipado”
(Id 56728111 – págs. 11/12).

Da referida decisão interlocutória o apelado opôs Embargos de Declaração (Id 56728111 – págs. 17/29), oportunizado aos autores da ação (apelantes) manifestar, cujas contrarrazões foram apresentaram (Id 56728111 – págs. 35/39), sendo rejeitados os declaratórios (Id 56728111 – pág. 46). Desta decisão, os apelantes tiveram ciência, sem qualquer oposição, enquanto o apelado interpôs agravo de instrumento (Id 56728111 – págs. 49/77).

Na decisão de Id 56728111 – pág. 78, o juízo
a quo
, acolhendo pedido dos apelantes, converteu o julgamento em diligência e determinou que fosse oficiado ao frigorífico JBS para informar valores da arroba do boi praticado nas datas indicadas no contrato firmado entre as partes, restando o mesmo cumprido conforme documento acostado no Id 56728111 – pág. 94. E por meio do despacho de Id 56728111 – pág. 97, oportunizou as partes manifestarem sobre o conteúdo do documento apresentado.

Os apelantes manifestaram nos autos e postularam a reiteração do ofício ao frigorífico para complementar informação (Id 56728111 – pag. 100) e o apelado manifestou no Id 56728111 – págs. 101/108.

Desprovido o agravo de instrumento interposto pelo apelado (Id 56728111 – págs. 116/125), foi retomado o curso da ação declaratória, mediante despacho que determinou a ciência das partes e oportunizou a manifestarem sobre o prosseguimento da ação (Id 56728111 – pág. 126).

Os apelantes renovaram o pedido de reiteração de ofício ao frigorífico (Id 56728111 – pág. 127), enquanto o apelado requereu produção de prova testemunhal, depoimento pessoal dos apelantes e juntou documento/declaração (Id 56728111 – págs. 130/132).

Os apelantes manifestaram reiterando o pedido de expedição de ofício ao frigorífico e pugnaram pelo indeferimento das provas postuladas pelo apelado (Id 57539364).

Sobreveio então a sentença ora recorrida, em que o magistrado singular registrou
“
despicienda qualquer outra produção de prova para fins de julgamento de mérito, nos termos do ar. 355, inc. I, do CPC”
(Id 61922707 – págs. 1/3).

Fiz esse exaustivo e pormenorizado registro dos atos praticados no processo de origem, de modo a constatar assim a inexistência de irregularidade ou prejuízo processual irradiado para as partes com o condão de sustentar o pleito de nulidade da sentença.

Todos os atos praticados foram oportunizados a manifestação de ambas as partes, não havendo se falar em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Na decisão interlocutória (Id 56728111 – págs. 11/12), após determinar as partes informar provas que pretendiam produzir, o magistrado singular fez o expresso registro de que
“Ciente as partes que o silêncio e as provas inúteis ou meramente protelatórias serão indeferidas, o que ensejará o julgamento antecipado”
.

Nesse ponto, o juízo
a quo
averbou efetuar a conversão do julgamento em diligência para determinar a realização da prova postulada pelos apelantes, e somente após a sua juntada aos autos, proferir a sentença, não havendo se falar em encerramento da instrução sem o conhecimento pelas partes.

Assim, não merece prosperar a alegação dos apelantes de que não foi permitida produção de prova, pois não se pode confundir o juízo de admissibilidade com juízo de sua valoração.

No caso concreto, o pedido postulado pelos apelantes (expedição de ofício ao frigorífico) foi atendido, cumprido e juntado resposta nos autos. Quanto ao pleito de reiteração do expediente para complementar a informação, o juízo
a quo
entendeu despiciendo para seu convencimento e julgamento antecipado da lide.

Aliás, assim o fez com relação aos pedidos de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal postulado pelo apelado, numa explícita demonstração de suficientes os elementos produzidos nos autos para levar ao convencimento sobre a causa.

É cediço que o pressuposto essencial para o julgamento imediato do pedido é o convencimento judicial a respeito das alegações de fato da causa.

Sobre o tema, prevalecem os princípios da livre apreciação da prova e do
livre

convencimento
do juiz, que conferem ao julgador a faculdade de determinar as provas necessárias à instrução do processo, bem como, indeferir as quais considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o julgamento antecipado da lide não implica em cerceamento se a prova documental já coligida aos autos é suficiente para confirmar o convencimento do juízo.

Nesse sentido, entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E IDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PROCESSO SUSPENSO NO INCIO DA INSTRUÇÃO – PARTES INTIMADAS PARA PROMOVER ANDAMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DISPENSA DA FASE INSTRUTÓRIA –LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal.
Hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias”
(STJ – Quarta Turma - AgRg no AgRg no Ag 1295948/SC - Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – Julg. em 23/08/2011 - DJe 30/08/2011).”
(00253118220038110041 TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Julgamento: 26/07/2022, Publicação: 01/08/2022)

Por outro lado, quanto à ausência de intimação para apresentação de alegações finais,
elementar que por si só não implica nulidade processual, sobretudo quando
não demonstrado efetivo prejuízo à parte
(princípio
pas de nullite sans grief
), corroborado ainda pelo entendimento jurisprudencial de que referida peça processual reflete aquilo que já está produzido nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E DISSOLUÇÃO C/C PARTILHA DE BENS – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – FALTA DE INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO PARA ACOMPANHAR AUDIÊNCIA – NULIDADE AFASTADA – MARCO INICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL – ANÁLISE DAS PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de intimação das partes para apresentarem alegações finais não implica em cerceamento de defesa, isto porque é cediço que as alegações finais servem para reiterar os argumentos anteriormente já apresentados nos autos
. O causídico constituído à época foi devidamente intimado para comparecer na audiência designada pelo Juízo Deprecado para oitiva das testemunhas arroladas pelo ora apelado, de modo que não há nulidade.”
(00593311620148110041 TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data de Publicação: 19/02/2021)

Na mesma direção,

“APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO - PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
- APLICAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A parte recorrente deixou de trazer consigo as testemunhas por ela arroladas conforme expressamente determinado pelo juiz a quo, além disso, o magistrado condutor encerrou a instrução quando abriu o prazo para apresentação dos memoriais finais. II - Realizado pedido de produção de prova quando já precluso, ademais, não demonstrado qual teria sido o efetivo prejuízo ante a prolação da sentença quando ainda aberto o prazo para memoriais finais, a ponto de tornar imprescindível a anulação da sentença. III –
“A ausência de intimação do recorrente para apresentar alegações finais, pois, assim como asseverado pelo Tribunal local, só se declara a nulidade que cause efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades processuais pas de nullité sans grief e o princípio da instrumentalidade das formas. 5. Outrossim, constitui faculdade do Juiz possibilitar às partes a apresentação de alegações finais (art. 454, § 3o, do CPC/1973), sendo que a ausência de intimação para a prática do referido ato processual não é suficiente, por si só, a se reconhecer a ocorrência de nulidade.
(...) 9. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1264791/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 16/05/2019)”
(00018908720038110033 TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data de Publicação: 07/12/2021)

Em relação à arguição de que a sentença recorrida não apreciou

“
ainda que sucintamente, os fundamentos da petição inicial”
, em que alude o princípio da boa-fé dos contratos, verifica-se que o juízo
a quo
examinou o tema à luz do princípio de que os acordos devem ser cumpridos na forma em que as partes livremente convencionaram.

Extrai-se trecho da sentença recorrida:

“Nota-se que no art. 421 do CC há expressa previsão da prevalência da intervenção mínima e excepcionalidade da revisão contratual. Tais previsões visam albacar o princípio do
pacta sunt servanda
, devendo os pactos serem cumpridos, dentro da liberdade contratual firmada e devendo o Estado ser acionado tão somente para intervir para fins de fazer cumprir o pactuado.

Nesse sentido, a celeuma exposta para apreciação diz respeito à divergências de interpretação contratual quanto a alínea “b”, “c”, “d” e “e”, do pacto firmado, sendo que a parte autora busca o equivalente em arrobas e a parte na quantia monetária fixada.

Na análise dos autos, verifica-se que a pactuação fora firmada no total de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme consta na cláusula terceira do contrato (pag. 42 ), sendo que as alíneas delimitam datas e formas de pagamento.

Em que pese a parte autora alegar em sua inicial acerca da vinculação da arroba de boi, nota-se que o próprio “caput” da cláusula terceira delimitou o valor da negociação, sendo de ciência de todos que pactuaram o quanto seria pago para adquirir a área em questão”.

Assim, inexistindo irregularidade processual ou comprovação de eventual prejuízo produzido às partes,
rejeito
o pedido preliminar de nulidade da sentença postulado pelos apelantes.

Superada a matéria preliminar, passo a examinar o
mérito
recursal inerente a alegação de erro no valor aplicado para o preço da arroba do boi na data da formalização do negócio, o que, segundo os apelantes, produziu diferença no cálculo do débito das arrobas de boi em cada uma das quatro parcelas anuais.

Consta nos autos que no ano de 2014, apelantes e apelado celebraram contrato de compromisso de compra e venda de imóvel rural denominado Fazenda Maranata, pelo valor de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), mediante entrada (ano 2014) e mais quatro parcelas anuais (anos 2015/2016/2017/2018).

Segundo os apelantes, ocorreu erro material no contrato, pois,
“ao invés de transformar as parcelas em reais pelo valor da arroba de boi pela cotação correta do Frigorifico Friboi - JBS S/A - Barra do Garças-MT, escolhido pelas partes, que era de R$128,00, constou no pacto que cada arroba estaria cotada a R$110,00, o que acabou erroneamente resultando em um número de arrobas de boi superior ao efetivamente devido pelos Autores”
(sic).

Acrescentam que
“pela transformação correta da cotação da arroba de boi, as parcelas alcançariam o total de 58.593,75 arrobas de boi, mas da forma como constou, considerando a transformação pela cotação errada, o valor de arrobas e boi foi de 68.181,82”
(sic).

Todavia, caberia aos apelantes instruírem a ação com elementos plausíveis para sedimentar a alegação da efetiva ocorrência de erro no valor da arroba do boi aplicado na formalização do negócio (R$110,00 ao invés de R$128,00), pois é sabido que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC).

Não é crível que em tempos de tecnologia das informações, dinâmica e total transparência nos índices indexadores da economia, não tenha os apelantes carreados aos autos elementos seguros para subsidiar a existência do erro alegado.

Lado oposto, o apelado cumpriu com seu ônus de apresentar fato impeditivo do direito alegado pelos apelantes, eis que, não apenas requereu ao juízo
a quo
a oitiva do corretor Tannuri Bayerle, a fim de confirmar o valor do indexador aplicado no negócio firmado entre as partes – embora sua oitiva não tenha sido colhida ante o julgamento antecipado da lide –, como também fez a juntada de declaração em que este expressamente afirmou (Id 56728111 – pág. 132):

“Eu, TANNURI BAYERLE, CPF: 514.725.111-15 e RG: 0897241-1, endereço, AVENIDA PARANÁ N° 53, CENTRO, CANARANA MT, CEP: 78640-000, declaro para os devidos fins, que
atuei como Corretor e acompanhei passo a passo
a compra e venda da FAZENDA MARANATA, que era do Sr. JAIR RODRIGUES PELUFFO e foi vendida ao Sr. JOSË REINOLDO BAYERLER.

Declaro que o CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA feito entre vendedor e comprador
foi elaborado por pessoa indicada pelos dois contratantes, de comum acordo
, e que foi assinado por ambos em 25 de junho de 2014.

Declaro que
participei pessoalmente e junto com os contratantes fizemos a cotação do preço da arroba de boi válida para o dia da assinatura do contrato,
sendo
R$
110
,
00
(
cento e dez reais
) por arroba, cuja cotação ambas as partes concordaram expressamente.

Na ocasião ficou contratado que as prestações futuras seriam representadas por arrobas de boi, que seriam pagas em dinheiro, de acordo com a cotação do dia do vencimento, informado pelo Frigorifico JBS de Barra do Garças. As parcelas foram contratadas da seguinte forma: Em 30/05/2015: 22.727,27 arrobas de boi; Em 30/05/2016: 18.181,82 arrobas de boi Em 30/05/2017: 18.181,82 arrobas de boi e em 30/05/2018: 9.090,91 arrobas de boi.”

(destaquei)

Imperioso ressaltar que referida declaração não recebeu oposição em relação ao seu conteúdo e está em consonância com o teor das cláusulas do contrato de compra e venda celebrado entre as partes.

Oportuno consignar que o contrato de compra e venda do imóvel rural
descreve de forma detalhada e com exatidão

TODAS
as condições, critérios, valores, as datas de pagamento, quantidade de arrobas, correspondentes à negociação, consoante teor da cláusula terceira (Id 56728107 – págs. 78/80):

“CLÁUSULA TERCEIRA: Do preço e das condições.

O valor certo e ajustado da presente transação, objeto deste contrato, é de RS 10.000.000,00 (Dez milhões de reais) pagos conforme descriminado abaixo:

a) Na data da assinatura do presente instrumento, valor de RS 900.000,00 (Novecentos mil reais) em moeda corrente nacional, depositado em conta bancária, e no dia 30.06.2014 o valor de R$ 1.600.000,00 (Hum milhão e seiscentos mil reais), em moeda corrente nacional, depositados em conta bancária em Banco e Agência e conta a ser indicada pelo vendedor.

b) Em 30.05.2015, R$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais) em arroba de boi, cotado no preço a vista no Frigorifico JBS de Barra do Garças na data da assinatura do contrato no valor de R$110,00 (Cento e dez reais) a arrouba totalizando 22.727,27 arroubas de boi.

c) Em 30.05.2016, RS 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), em arrouba de boi, cotado no preço a vista no Frigorifico JBS de Barra do Garças na data da assinatura do contrato no valor de R$110,00 (Cento e dez reais) a arrouba, totalizando 18.181,82 arroubas.

d) Em 30.05.2017, R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) em arrouba de boi, cotado no preço a vista no Frigorífico JBS de Barra de Garças, na data da assinatura do contrato no valor de R$ 110,00 (Cento e dez reais) a arrouba, totalizando 18.181,82 arroubas.

e) Em 30.05.2018, o Valor de R$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais) em arrouba de boi, cotado no preço a vista no Frigorifico JBS de Barra do Garças, na ata da assinatura do contrato no valor de R$110,00 (Cento e dez reais) a arrouba, totalizando 9.090,91 arroubas.

Parágrafo Único - Os produtos cotados no preço do dia, na data do presente instrumento serão pagos no seu vencimento nas mesmas circunstâncias de preço, cotado no dia do vencimento com tolerância de até 15(quinze) dias do prazo de pagamento. A omissão de pagamento, dentro deste prazo terá multa de 1% sobre o valor da parcela vencida.”

Nota-se que no contrato firmado em 25 de junho de 2014, constou de forma expressa e detalhada, o valor da arroba do boi aplicado no dia da formalização do negócio, ou seja,
R$ 110,00 (cento e dez reais)
, que foi considerado como baliza para o cálculo do débito em arrobas de boi nas parcelas dos anos subsequentes.

As partes, livremente e em comum acordo, convencionaram todas as condições para a regular formalização do compromisso de compra e venda do imóvel rural.

O contrato foi assinado pelas partes e duas testemunhas, com reconhecimento das assinaturas em cartório, sem demonstração nos autos de qualquer indício de eventual vício ou consentimento na lavratura do respectivo documento
.

Nos termos do que dispõe o art. 422 do Código Civil (invocado pelos apelantes), os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Desse modo, o
princípio da
boa-fé
já incide desde a fase de formação do vínculo obrigacional, antes mesmo de ser celebrado o negócio jurídico pretendido pelas partes. Ainda que caiba aos contratantes verificar detidamente os aspectos essenciais do negócio jurídico, notadamente
nos

contratos
a envolver elevada monta, como é o presente caso, esse exame é pautado por informações oferecidas com lisura e transparência.

Imperioso registrar que a boa-fé se presume, enquanto a má-fé há de ser comprovada, sendo que no caso em comento, os apelantes não trouxeram para os autos nenhum indício verossímil com o condão de sustentar a alegação de erro na indicação do valor da arroba praticado na data de formalização do negócio.

Não se pode olvidar que, segundo consta nos autos, os pagamentos iniciais foram devidamente efetuados. Todavia, por inadimplemento da integralidade das prestações vencidas, o apelado aforou, no ano
2016
, ação de execução por quantia certa (feito no. 0002332-11. 2016.811.0029), em busca do débito pendente, sendo que naqueles autos, os apelantes ofereceram exceção de pré-executividade (março/2017), ocasião que, embora tenham arguido várias matérias em sua defesa, em nenhum momento alegaram o erro inerente ao valor da arroba de boi apontado na ação objeto deste recurso.

Assim, do histórico processual, verifica-se que a alegação dos apelantes inerente ao erro na indicação do valor da arroba para fixar os débitos parcelas, restou isolada e sem qualquer indício de comprovação em direção ao alegado.

Nesse contexto, a sentença recorrida não merece reparo, pois,
os apelantes não cumpriram a obrigação de comprovar fato constitutivo daquilo que alegaram (art. 373, I, do CPC), enquanto o apelado demonstrou satisfatoriamente fato extintivo do pretenso direito postulado pelos recorrentes (art. 373, II do CPC).

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOSÉ REINOLDO BEYERLER e CLEOMAR DANELUZ BEYERLER,

mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, §11o do Código de Processo Civil, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Por fim, determino aos apelantes o
recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022